Tribunal: STF
Processo: RE 74100
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-03
Data de publicação: 1973-10-03

Ementa:
QUANTO A ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO,
DECORRENTE DE ERRO DO NOME DA APELANTE, REPELIDA PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO, AS DECISÕES TRAZIDAS PELOS EMBARGANTES NÃO CONSTITUEM
DISSENSO INTERPRETATIVO, NOS MOLDES DA SÚMULA 290. QUANTO A SEGUNDA
QUESTÃO, ATINENTE AO DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO DE
PETIÇÃO DE HERANÇA, ESTA CONFIGURADA A DIVERGENCIA.
A MELHOR EXEGESE ENCONTRA-SE NO ACÓRDÃO EMBARGADO, AO ESTABELECER
QUE O INICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRE DA ABERTURA DA SUCESSÃO DO
PRETENDIDO PAI, EIS QUE NÃO HÁ SUCESSÃO DE PESSOA VIVA. INTELIGENCIA
DOS ARTS. 1.572, 177 E 109, INC. I DO CÓDIGO CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS EM PARTE, E REJEITADOS.